Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701033-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: CLAUDINA ALVES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 13735790 - Pág. 3 ou ID 53390489 - Pág. 2), proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0700634-82.2020.8.07.0001, em que a ora agravante contende com CLAUDINA ALVES CAMPOS. Proposta a ação, o Exmo. Magistrado proferiu a r. decisão agravada declinando de sua competência e encaminhando os autos para o Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia - GO, por alegar que existe na relação jurídica a aplicação do CDC, devendo ser o foro competente aquele em que reside o devedor. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso aparelhado com pedido liminar. É o relatório. DO CONHECIMENTO O tema da decisão interlocutória, versando sobre competência, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, tenho como cabível o agravo. Nesse passo, CONHEÇO do agravo de instrumento. DA LIMINAR A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, é possível verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a agravante ajuizou ação de execução por quantia certa tendo por base Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (ID 53381155 - Pág. 1-5). Em razão da redação da Cláusula décima sexta do referido Contrato (ID 53381155 - Pág. 5), a Ação de Execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Contudo, o MM. Juiz a quo reconheceu de ofício a incompetência e declinou da competência em favor do Juízo de Vara Cível da Comarca de Niquelândia/GO (ID 53390489 - Pág. 2) em razão do domicílio da agravada/executada (ID 53381155 - Pág. 1). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, menciono posicionamento da eg. Turma a respeito do tema e no sentido de que em ações submetidas às regras consumeristas, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial salvo se demonstrado nos autos o desequilíbrio entre as partes contratantes, a existência de requisitos indicativos de sua abusividade, bem como de comprometimento ao direito de defesa: “Embora as duas Câmaras Cíveis desta Corte possuam entendimento divergente a respeito do tema, filio-me à orientação sedimentada pela 2a Câmara Cível, a qual inclusive componho, no sentido de que o mero fato de se tratar de relação de consumo e a ação tiver sido proposta em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este figura no polo passivo, não justifica a declinação da competência de ofício, salvo se já estiver demonstrado o evidente prejuízo à defesa, o que não ocorre no caso” (Acórdão 1104864, 07053003720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018) “Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, há que se demonstrar, para tanto, o desequilíbrio entre as partes contratantes, a existência de requisitos indicativos de sua abusividade, bem como de comprometimento ao direito de defesa pela contraparte, hipótese não verificada no caso dos autos” (Acórdão 1174784, 07059380220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019) É bem verdade que no caso tela, os foros envolvidos não se cuidam de Circunscrições Judiciárias do Distrito federal, mas de encaminhamento para outra unidade da federação, o que merece maior reflexão que a pura e simples aplicação dos precedentes retro mencionados. Por outro lado, como assinalado no capítulo do conhecimento, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para outro estado, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo da Comarca declinada entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de redistribuição do processo até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator